Tribunal: CARF
Processo: 15521.720007/2011-09
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: AILTON NEVES DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-04-27

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15521.720007/2011-09
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-001.128 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
01 de abril de 2020
Recorrente
BRUNO TRINDADE FERREIRA DE ARAÚJO- FIRMA INDIVIDUAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2006 , 2007, 2008
PESSOA FÍSICA QUE PROMOVE INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA.
EQUIPARAÇÃO À PESSOA JURÍDICA. CABIMENTO.
Para efeitos do imposto sobre a renda, equiparam-se à pessoa jurídica as
pessoas físicas que promoverem a incorporação de prédios em condomínios ou
loteamento de terrenos.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2006, 2007, 2008
ARBITRAMENTO DO LUCRO COM BASE NA RECEITA BRUTA.
DEDUÇÃO
DE
CUSTOS
OPERACIONAIS.
COMPROVAÇÃO
INSUFICIENTE.
Compete ao Recorrente o ônus de comprovar inequivocamente os custos
operacionais vindicados a título de dedução das receitas que serviram de base à
autuação, servindo-se de meios idôneos e na forma prescrita pela legislação.
Ausentes os elementos mínimos de comprovação da dedução pleiteada, não
cabe realização de auditoria pelo julgador do Recurso Voluntário neste
momento processual, eis que implicaria o revolvimento do contexto fático-
probatório dos autos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Marcelo José Luz de Macedo e Thiago Dayan da Luz Barros.
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15521.720007/2011-09
Fl. 358
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-001.128 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15521.720007/2011-09

Por bem sintetizar os fatos até o momento processual anterior ao do julgamento da
impugnação, transcrevo e adoto o relatório produzido pela DRJ/RJ1:
Trata o presente processo dos autos de infração de fls 74/123 referentes ao
Imposto sobre a Renda (IR), Pis, Contribuição Social -(CSLL) e Cofins lavrados pela
DRF em Campos/RJ, por meio dos quais foram consubstanciadas as exigências de R$
7.295,30, R$326,28, R$ 542,34 e R$ 1.506,48, respectivamente, multa de 75% e juros
de mora.
1. Da autuação 1.1
IRPJ
O crédito tributário foi formalizado, segundo relato de fls 124/143, a partir de
arbitramento de lucros realizado com base no art 530, incisos I e III, do RIR/1999,
aplicado em função da falta de apresentação, à autoridade tributária, dos documentos
integrantes da escrituração comercial e fiscal, documentos estes a que estava obrigada
a interessada .
Os fatos que fundamentaram a autuação, bem como a metodologia adotada
foram expostos conforme resumo seguinte:
• O fiscalizado exercia, em conjunto com outros parceiros, atividade de
incorporação imobiliária, fato este que, nos termos do art 150, § 1°, letra "c" do
RIR/1999, implica sua equiparação à pessoa jurídica;
•
Apesar de instado a inscrever-se no CNPJ (Termo 158/2010), não o fez,
fato este que, conforme art 19 da IN RFB 1005/2010, ensejou sua inscrição de ofício,
sob o n° 12.293.883/0001-54;
•
A partir das intimações formalizadas ao longo da auditoria foi possível
constatar que o interessado não escriturou os Livros Diário e Razão e que possuía
planilhas relativas aos resultados de sua atividade empresarial descrevendo apuração
de valores pela sistemática do lucro presumido;
•
Conforme arts 1° e 26, § 1°, da Lei 9.430/96, a regra geral é a de
apuração do imposto sobre a renda conforme o lucro real. A adoção do lucro
presumido depende de opção manifestada com o pagamento da 1a ou única quota do
imposto devido correspondente ao primeiro período de apuração de cada ano
calendário;
•
Em que pese a elaboração de planilhas de controle interno que indicavam
a adoção do lucro presumido, o interessado não procedeu à opção por esta modalidade
de tributação conforme prevê a Lei. À vista de tal fato, como não possuía a
documentação a que estaria obrigada para a apuração do lucro real, impôs-se o
arbitramento de lucros, feita nos termos dos arts 530, incisos I e III e 534 do
RIR/1999;
•
Conforme instrumentos particulares de promessa de compra e venda e
escrituras públicas, a interessada adquiriu um terrenos e nele procedeu à construção de
unidades imobiliárias posteriormente vendidas. O empreendimentos denominou-se
"Residencial Planície" e a participação do interessado era de 12,5%;
•
As receitas foram reconhecidas no ano calendário de recebimento,
conforme anexos I e II do TVF e art 413 do RIR/1999. Delas foram deduzidos os
custos inerentes a cada unidade imobiliária (anexo III), nos termos do art 534 do
RIR/1999, sendo que, para ambos os empreendimentos, o único custo comprovado
referia-se ao preço de aquisição dos terrenos;
Fl. 359
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-001.128 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15521.720007/2011-09

•
Do lucro calculado conforme descrição acima foi atribuído ao interessado
o equivalente ao seu percentual de participação;
1.2 CSLL, PIS e COFINS
Com base nos mesmos fatos e metodologia elencados para o IRPJ, foi também
formalizado o lançamentos da CSLL.
Os autos de infração do Pis e da Cofins tiveram como base o faturamento e
seguiram o modelo de incidência cumulativa.
Também em relação aos lançamentos tidos como "reflexos" foi atribuído ao
interessado apenas a parcela da tributação equivalente ao seu percentual de
participação em cada empreendimento.
2. Da impugnação
Cientificado em 26/09/2011 (fls 75), o interessado apresentou a impugnação de
fls 148/305, protocolada em 26/10/2011, na qual contesta apenas parte do lançamento
de IRPJ, alegando a seu favor que:
•
Parte da documentação solicitada no curso da fiscalização não pode ser
fornecida porque o contador responsável faleceu ;
•
Correta a adoção do lucro arbitrado. Devem, porém, ser considerados
outros custos que a interessada indica agora, na fase de impugnação;
•
Estes outros custos referem-se a encargos sociais, materiais de contrução,
folhas de pagamentos, despesas administrativas e comerciais etc.
•
A inclusão de novos custos não descaracteriza a opção pelo lucro
arbitrado.
Conforme informações do sistema SIEF , foram extintos, por pagamento, parte
dos débitos lançados. Permanecem vinculados ao presente processo os seguintes
valores :
1) IRPJ
Período de apuração
Valor
09/2007
1.303,27
12/2007
595,32
03/2008
532,02
06/2008
350,30
09/2008
1622,37
12/2008
241,26
TOTAL IR
4.644,54
2) PIS
Período de apuração
Valor
08/2008
37,55
12/2008
8,47
TOTAL PIS
46,02
3) COFINS
Período de apuração
Valor
12/2008
39,09
A impugnação foi julgada improcedente pela DRJ/RJ1, conforme acórdão no 12-
62.447 (e-fls. 308), que recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2006, 2007, 2008
Fl. 360
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-001.128 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15521.720007/2011-09

EMPRESAS INDIVIDUAIS. EQUIPARAÇÃO À PESSOA JURÍDICA.
São equiparadas à pessoa jurídica, para efeitos do imposto de renda, as pessoas físicas
que promoverem a incorporação de prédios em condomínios ou loteamento de
terrenos.
ARBITRAMENTO.
As pessoas jurídicas que se dedicarem à incorporação imobiliária terão seus lucros
arbitrados deduzindo-se da receita bruta trimestral os custos comprovados.
Irresignado, o ora Recorrente apresenta Recurso Voluntário (e-fls. 320), no qual
reitera e reafirma os fundamentos expostos na impugnação, aduzindo que não é devido o saldo
residual das Contribuições PIS e COFINS apontado pela autoridade revisora -DRJ-RJ1-
porquanto tais débitos foram extintos por pagamento.
É o Relatório do necessário.

Voto

Conselheiro Aílton Neves da Silva , Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF n.o 329/2017.
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos
de admissibilidade, portanto, dele conheço.

Mérito
Em primeiro lugar, cabe ressaltar que o Recorrente não contesta sua equiparação à
pessoa jurídica apontada no auto de infração que arbitrou seus lucros.
Os objetivos da controvérsia instalada são: verificar a consistência do saldo
residual de PIS/COFINS consignado no acórdão recorrido, e examinar a possibilidade de
dedução de custos no auto de infração pleiteada pelo interessado na fase impugnativa, referentes
a encargos sociais, materiais de construção, folhas de pagamento, despesas administrativas,
comerciais e outras.
Nessa trilha, julgo oportuno trazer a lume o artigo 534 do Regulamento do
Imposto sobre a Renda (RIR) 1999, que constituiu a base legal do lançamento:
Art. 534. As pessoas jurídicas que se dedicarem à venda de imóveis construídos ou
adquiridos para revenda, ao loteamento de terrenos e à incorporação de prédios em
condomínio terão seus lucros arbitrados, deduzindo-se da receita bruta trimestral o custo
do imóvel devidamente comprovado (Lei no 8.981, de 1995, art. 49, e Lei no 9.430, de
1996, art. 1o).
Fl. 361
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-001.128 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15521.720007/2011-09

Parágrafo único. O lucro arbitrado será tributado na proporção da receita recebida ou
cujo recebimento esteja previsto para o próprio trimestre (Lei no 8.981, de 1995, art. 49,
parágrafo único, e Lei no 9.430, de 1996, art. 1o).
Como se vê no parágrafo único do dispositivo supra, a receita é a base sobre a
qual incide a tributação pelo sistema de lucro arbitrado.
Relativamente à dedução de custos dessas receitas pleiteada pelo Recorrente,
assim pronunciou-se a instância a quo:
(...)
Sem contestar a adoção do arbitramento, a única alegação de defesa da
interessada diz respeito ao recálculo do lucro arbitrado, para que sejam considerados
novos custos. Segundo informa, não teria sido possível, por ocasião da auditoria,
apresentar os documentos que lhe foram solicitados.
A fim de respaldar o pleito trazido, a impugnação foi instruída com cópias do
livro Diário (fls 155/305). Ao que tudo indica, os novos custos que o interessado
deseja sejam considerados são todos aqueles escriturados no referido Livro.
Incabível o recálculo do lucro arbitrado, conforme solicitação da peça de defesa.
Primeiro, porque o arbitramento que foi objeto da autuação considerou receitas
de apenas um empreendimento (" Residencial Planície") e não foram juntados aos
autos elementos que permitam identificar que parcelas dos custos escriturados no
Livro Diário apresentado seriam imputáveis ao empreendimento mencionado.
Segundo, porque, nos termos do art 923 do RIR/1999, a escrituração só faz
prova dos fatos nela registrados quando acompanhada de documentos hábeis e idôneos
que lhe possam respaldar. No caso presente, não foram trazidos aos autos quaisquer
documentos comprovantes dos fatos contabilizados.
Diante de todo o exposto, considerando que o art 534 do RIR/1999 só permite a
dedução dos custos devidamente comprovados, indefiro o pleito de recálculo do lucro
arbitrado e concluo pelo prosseguimento integral da tributação relativa ao IRPJ.
(...)
Em síntese, a dedutibilidade dos custos pleiteada não foi reconhecida pelo acórdão
recorrido porque não foram juntados aos autos elementos e documentos hábeis e idôneos que
permitissem identificar as parcelas dos custos escriturados no Livro Diário imputáveis ao
empreendimento “Residencial Planície”.
Tampouco no Recurso Voluntário o Recorrente traz qualquer documento com
força probante suficiente para o reconhecimento de seu suposto direito, tais como: planilha de
alocação de custos operacionais setoriais, Notas Fiscais ou documentos comprobatórios das
operações, Folhas de pagamento, Livro razão, etc.
A propósito, o ordenamento jurídico pátrio consagra no art. 373, inciso I, do
Código de Processo Civil (CPC) - aplicado subsidiariamente ao processo administrativo fiscal -
regra específica segundo a qual o ônus da prova compete a quem alega possuir o direito:
Art. 373 O ônus da prova incumbe:
I ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
(...)
Não há, pois, reparos a fazer no acórdão recorrido quanto ao a este ponto.
Fl. 362
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-001.128 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15521.720007/2011-09

Quanto à alegação de inexistência de saldo residual de PIS/COFINS, observo que
a matéria não foi objeto de contestação na fase impugnativa, razão pela qual precluiu o direito de
o Recorrente questioná-la na instância recursal devido à ocorrência da revelia, fato processual
que tem por efeitos a presunção de veracidade da autuação e a constituição definitiva do crédito
tributário, tal qual observado no acórdão recorrido.
Isto não significa dizer que o Recorrente terá coarctado eventual direito de
dedução ou imputação dos valores recolhidos em DARFs a título de PIS/COFINS do montante
dos respectivos débitos constantes da autuação, bastando, para tanto, que postule seu suposto
direito junto ao órgão integrante da Unidade Administrativa local incumbido da cobrança dos
débitos, o qual se encarregará do procedimento.
Assim, considerando que o Recorrente não trouxe elementos capazes de
demonstrar a ocorrência de equívoco na decisão recorrida, decido mantê-la pelos seus próprios
fundamentos, valendo-me do §1o do art. 50, da Lei no 9.784/1999 c/c o §3o do art. 57 do
RICARF.

Dispositivo
Pelo exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva

Fl. 363
DF CARF MF
Documento nato-digital